Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATOS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

1. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

2. A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende de forma justa e proporcional aos quesitos apontados, sem caracterizar fonte de enriquecimento ilícito. Precedentes.

3. Apelo desprovido.